Tribunal: STF
Processo: Pet 9408
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DE CRIMES A DIVERSAS AUTORIDADES PÚBLICAS. POSTULAÇÃO EM JUÍZO SEM HABILITAÇÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DOS ALEGADOS ATOS ILÍCITOS. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de representação criminal, autuada como petição e protocolada inicialmente perante o Superior Tribunal de Justiça, em desfavor:
    “do Ministro Marco Aurélio Bellizze e do Colegiado da 3ª Turma, por violação reiterada, nos dispositivos dos artigos: arts. 13, 14, 121, 150, 155, 171, 288, 299, 317, 319, 330, 333, 339 e 347, todos do Código Penal, e por violação reiterada, nos dispositivos do ‘artigos 12, 39 - da lei 1.079/50 – que define o crime de responsabilidade’ e por violação reiterada, nos dispositivos dos artigos: 1º, 7º, 8º, 29 e 30 da lei 13.869 de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridades.”
    O requerente noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados diante da negativa de seguimento do Recurso Especial por ele interposto (REsp 1.774.932/MT).
    Aduz que vem sofrendo coação ilegal e abusiva em sua liberdade por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, alegando que o Ministro Marco Aurélio Bellizze “utilizou todos os meios ilícitos para favorecer essa quadrilha de traficante, dentro da casa do querelante, tirando a segurança, a liberdade e a dignidade do querelante e de sua família, para dar a uma quadrilha de bandido”.
    Sustenta que a decisão dos Ministros representados contrariou os fatos narrados e as provas dos autos, tendo sido proferida por “autoridade suspeita e impedida, que não tem conduta ética, que vem agindo de forma desonesta, que vem agindo de forma parcial [...]”.
    Destina grande parte da narrativa à desqualificação de diversas autoridades, dentre as quais se incluem magistrados, membros do Ministério Público e da Polícia Civil, e demais envolvidos em ação possessória, que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, enfatizando ter sido vítima de associação criminosa integrada por traficantes que estaria agindo em conluio com autoridades públicas.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, com base no artigo 1º inciso III e artigo 5º inciso, X, XI, XII, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LXI, LXVIII, LXXXV, LXXVII, LXXVIII, e com base no artigo 37§6º e com base no artigo 129 e 144, todos da Constituição Federal, com base no artigo 39, 41 e 630 todos do Código de Processo Penal, e com base nos artigos: 13, 14, 121, 150, 155, 171, 288, 299, 317, 319, 330, 333, 339 e 347, todos do Código Penal, e com base nos ‘artigos 12, 39 - da lei 1.079/50 – que define o crime de responsabilidade’ e com base nos artigos: 1º, 7º, 8º, 29 e 30 da lei n. 13.869 de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridades, requer os seguintes pedidos:
    1)- Requer nos termos do artigo 35inciso I, da Loman, e nos termos do artigo 40 do CPP, que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, adote as providências da Representação Criminal, para que esses fatos criminosos, chegue ao conhecimento das demais autoridades competentes, para abertura da ação penal, em desfavor do Ministro Representado e do Colegiado da 3ª Turma, para afastar o Ministro Marco Aurélio Bellizze, dos processos, para que todos venha responder, por violação nos dispositivos dos artigos: 13, 14, 121, 150, 155, 171, 288, 299, 317, 319, 330, 333, 339 e 347, todos do Código Penal, e venha responder por violação nos dispositivos do ‘artigo 12, 39, 40 - da lei 1.079/50 – que define o crime de responsabilidade’ e venha responder por violação nos dispositivos dos artigos: 1º, 7º, 8º, 29 e 30 da lei n. 13.869 de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridades.
    2)- Requer que adote providências urgentes no presente Embargo de Declaração interposto no Recurso Especial, para ser julgada em grau de recurso, nos termos requeridos, para fazer o trancamento das porteiras que protege a casa do querelante e fazer o trancamento das diversas ação penal, e seja reconhecido uma justa indenização, com base no artigo 630 do CPP, e com base no artigo 37§6º da Constituição Federal, pois o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vem agindo de forma parcial e criminosas, violando vários dispositivos do Código Penal, para favorecer essa quadrilha de bandidos, pois na data de 10/06/2020, houve mais violação nos dispositivos do Código Penal, pois o Tribunal de Justiça, novamente negou provimento no recurso de apelação, sob o protocolo n. 87688/2018, onde o querelante, está sendo acusado, por ter feito a reclamação disciplinar sob o n. 0002877-54.2011,2.00.0000, em tramite junto o Conselho Nacional de Justiça, sobre os fatos narrados na Ata Notarial, para cessar esses constrangimento que o querelante e sua família vem sofrendo dentro de sua própria casa, por ato ilegal e abusivo de várias Autoridades e Poderes.
    3)- Requer que seja dado vista ao Ministério Público Federal, e a Autoridade Policial, nos termos do artigo 129 e 144 da Constituição Federal, para as diligências e providências que entender cabíveis, relativamente à instauração de procedimento criminal em desfavor dos Ministros Representados da 3ª Turma.”
    Em 30/6/2020, o feito foi distribuído ao Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (doc. 01, p. 224), que deu vista ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 01, p. 226).
    A Procuradoria-Geral da República destacou inicialmente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para julgar membros de Tribunais Superior e, pelo princípio da razoável duração do processo, já apresentou sua manifestação. Requereu o encaminhamento de cópia da petição inicial às autoridades mencionadas pelo representante, “a fim de que tomem, caso reputem pertinente, providências voltadas à deflagração de ação penal por crime contra a honra (Súmula 714/STF)”. Ao final, manifestou-se pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal e, na sequência, pelo indeferimento liminar da Petição, diante da inadequação da via eleita e da inexistência de indícios mínimos da prática criminosa por parte dos requeridos (doc. 01, p. 229).
    O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho acolheu o pedido ministerial para declinar da competência para o Supremo Tribunal Federal e para determinar o envio de cópia da petição inicial às autoridades mencionadas pelo representante (doc. 02).
    O autos foram remetidos a esta Corte em 28/1/2021 (doc. 03, p. 41).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão é manifestamente inadmissível.
    Ab initio, destaca-se que, a despeito da previsão do artigo 103, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, o requerente postula em causa própria sem habilitação legal para tanto. 
    A ausência do pressuposto processual obsta, desse modo, o conhecimento da representação. Nesse sentido:
    EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – OPOSIÇÃO AO PRESIDENTE E À VICE-PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXCIPIENTE QUE NÃO DISPÕE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO NÃO ATENDIDO – INCOGNOSCIBILIDADE DA ARGUIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA PELO PRÓPRIO EXCIPIENTE, QUE NÃO É ADVOGADO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. – Ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de Advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício do “jus postulandi”. A exigência de capacidade postulatória constitui indeclinável pressuposto processual de natureza subjetiva, essencial à válida formação da relação jurídico-processual. – São nulos de pleno direito os atos processuais que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória. Precedentes. – O direito de petição, embora qualificado como prerrogativa de ordem constitucional (CF, art. 5º, XXXIV, “a”), não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado – que não dispõe de capacidade postulatória – ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros. Precedentes. (AImp 28-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/2015)
    Ainda que assim não fosse, da leitura da inicial e dos documentos nela contidos, não se depreende a pretensão efetivamente deduzida pelo representante, sobretudo diante da narrativa extremamente confusa e extensa, a revelar a inépcia da petição.
    Evidencia-se, ademais, a inadequação da via eleita diante da possível utilização da representação criminal como instrumento de impugnação contra decisões judiciais desfavoráveis ao representante.
    Destaca-se, por fim, que a manifesta inadmissibilidade da presente petição também se expressa pela ausência de indícios ou meios de provas plausíveis que demonstrem a ocorrência das supostas práticas ilícitas narradas pelo representante, denotando-se, assim, a carência de justa causa para instauração de procedimento investigativo ou para viabilizar a deflagração da ação penal em face das autoridades elencadas na inicial.
    Nessa linha:
    Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 9018-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)
    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NOTÍCIA CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EVIDENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. ERRO MATERIAL RECONHECIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Da descrição das condutas já se extrai a falta de justa causa e a evidente atipicidade da conduta. 2. Não existe lastro probatório mínimo na acusação de que o noticiado teria negado injustificadamente acesso aos autos das referidas investigações. 3. É evidente a atipicidade da conduta, também, considerando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.869/2019. 4. Reconheço erro material no dispositivo da decisão agravada, uma vez que o dispositivo utilizado para determinar o arquivamento da presente petição foi o art. 13, V, c, do RISTF, que, como apontado pelo agravante, é competência da Presidência desta Corte. Contudo, o erro material não altera o teor da decisão, uma vez que o Ministro Relator tem competência para arquivar a petição quando os fatos narrados não constituírem crime (art. 21, XV, c , RISTF). 5. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da decisão agravada, sem efeitos modificativos. (Pet 9052-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020)
    Corroborando tal entendimento, transcrevem-se, por oportuno, trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República, no qual a questão foi detidamente analisada, ocasião em que o Parquet se manifestou pelo indeferimento liminar da Petição, in verbis:
    “O requerente postula em juízo, em causa própria, sem, todavia, demonstrar possuir a necessária habilitação legal, atuação que não encontra respaldo na legislação processual (art. 103, parágrafo único, do CPC/15).
    Além disso, é muito difícil extrair da petição inicial a pretensão efetivamente deduzida, sobretudo diante da ausência de correlação lógica entre a confusa narrativa e os diversos pedidos formulados.
    Numa primeira análise, tem-se por manifestamente inadequado o pedido de instauração de procedimento criminal em face dos requeridos, mormente porque essa determinação não traria o resultado presumivelmente buscado, a saber, o conhecimento e provimento do recurso especial ou o afastamento do Ministro Relator. A esse propósito não se destina o instrumento empregado.
    De resto, inexiste nexo de causalidade entre o processo julgado por esse STJ – recurso especial em ação de reintegração de posse de servidão de passagem – e as demais inferências do requerente, que passam, dentre outras alegações, por uma tentativa de homicídio, pela atuação de traficantes da região e por assassinatos ocorridos nas décadas de 80 e 90. 
    Como complicador, o peticionário ainda reproduz trechos de uma série de documentos estranhos àquela que parece ser a acusação principal, voltada para a atuação de integrantes desse Superior Tribunal de Justiça, como, por exemplo, boletim de ocorrência, queixa-crime, habeas corpus, mandado de segurança, ata notarial, relatório final de CPI, abaixo-assinado e matéria jornalística.
    Tais registros, por seu próprio conteúdo, afiguram-se absolutamente impertinentes ao processo julgado por esse STJ em grau de recurso e também ao exame desta representação criminal.
    Em relação ao tom acusador adotado, nota-se que o requerente responde a processo criminal no qual lhe é atribuída a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, por ter ofendido a honra de Márcio Vidal, Desembargador do Tribunal de Justiça mato-grossense.
    Demais disso, ostenta condenação em primeiro e segundo graus de jurisdição pela prática do crime de denunciação caluniosa, haja vista ter dado causa indevidamente à deflagração de reclamação disciplinar no CNJ em face do Juiz de Direito Emerson Luiz Pereira Cajango.
    Também veio a ser condenado em ambas as instâncias pela prática dos crimes de resistência, desacato e desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, em razão do descumprimento reiterado, entre os anos de 2014 e 2015, de determinação judicial oriunda da ação possessória primeva, consistente na abstenção de impedir qualquer forma de acesso e passagem de veículos destinados à propriedade dos autores. 
    Não se trata, portanto, de história nova, sendo a presente Petição mero desdobramento sequencial da marcha inconformista iniciada anos atrás, a partir da sentença prolatada na ação reintegratória ajuizada por familiares do requerente.
    À toda evidência, o que se materializa é a simples discordância da parte vencida em relação ao comando judicial exarado na ação possessória, desaprovação esta que, por si mesma, não justifica a deflagração de qualquer procedimento de natureza criminal em face de integrantes desse Tribunal. 
    Por último, ainda que a petição inicial seja analisada como notícia-crime, não é possível antever qualquer indício de comportamento irregular, muito menos criminoso, nos pronunciamentos oriundos desse eg. Superior Tribunal de Justiça. 
    No Recurso Especial 1.774.932/MT, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, sem incursionar sobre o mérito da originária ação de reintegração de posse, limitou-se a, com respaldo na iterativa jurisprudência da Corte, deixar de conhecer da irresignação por questões de ordem processual: falta de prequestionamento, inadequação da via especial para análise de afronta a preceitos constitucionais e higidez do julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça mato-grossense em grau de apelação. 
    Verifica-se, tão somente, o exercício regular da função jurisdicional pelo Ministro, sem qualquer indicativo de atuação parcial ou descomedida, sendo legítimo acrescentar que ‘o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto’ (STJ – EDcl no AgRg nos EAg 1218222/MA, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 15/02/2012). 
    Na sequência, julgando agravo interno, a Terceira Turma negou seguimento à insurgência por não ter o agravante (ora requerente) impugnado de forma adequada todos os fundamentos da decisão agravada, entendimento que, da mesma forma, apenas espelha a jurisprudência – sumulada – dessa Corte Superior. 
    [...]
    De outro lado, mediante pesquisa realizada no sítio eletrônico desse Tribunal da Cidadania, verifica-se que no dia 27/6/2020 foram opostos embargos de declaração pelo ora peticionário em face do julgamento colegiado acima referido, ainda pendentes de julgamento. Inexistindo trânsito em julgado, cabe ao jurisdicionado, primeiramente, valer-se do sistema recursal estabelecido pela lei processual. 
    O que não pode ser admitida é a utilização de representação criminal impregnada de gravíssimas acusações como se instrumento impugnativo fosse, visando apenas ao reexame de decisão judicial desfavorável. O sistema recursal ordinário é suficiente para oportunizar, se for o caso, preenchidos todos os requisitos legais, a reforma do pronunciamento objetado.
    Em conclusão, este órgão ministerial requer seja encaminhada cópia da petição inicial às autoridades mencionadas pelo representante, a fim de que tomem, caso reputem pertinente, providências voltadas à deflagração de ação penal por crime contra a honra (Súmula 714/STF).
    Em face do exposto, diante da inadequação da via eleita e verificada a inexistência de indícios mínimos de prática criminosa por parte dos requeridos, o Procurador-Geral da República manifesta-se pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal e, na sequência, pelo indeferimento liminar da Petição.” (doc. 01, p. 237)
    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente